Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO.
1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil.
2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente.
3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas.
4. Recurso conhecido e desprovido.